Tribunal: TJBA
Processo: 0363567-60.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0363567-60.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Janete Alves de Souza e outros (3) Advogado(s): ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MAF08 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE EXTENSÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR DE REAJUSTE CONCEDIDO AOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO NÃO VERIFICADA. PLEITO QUE NÃO ENCONTRA ÓBICE LEGAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. APLICABILIDADE DO ART. 515, § 3º, DO CPC/73. MÉRITO. INVIABILIDADE DE AUMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SOB O FUNDAMENTO DE ISONOMIA PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA VINCULANTE N.º 37. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0363567-60.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante JANETE ALVES DE SOUZA e OUTROS (3) e como apelado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para anular a sentença a quo, e, com fulcro no art. 515, §3º, do CPC/73, julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial, condenando os autores ao pagamento de custas remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos acima lançados. Salvador, data registra no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator